Tribunal: STF
Processo: ARE 1508715
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA NA ORIGEM. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 248 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA — Pretensão indenizatória formulada por servidores públicos estaduais fundada em conduta omissiva da Administração Pública, que deixou de expedir proposta anual de revisão geral de vencimentos — Improcedência da demanda pronunciada em primeiro grau e sucessiva reforma, com o acolhimento do pedido inicial, na instância revisora — Violação a literal disposição de lei evidenciada na espécie — Implementação do disposto no art. 37, X, da CF que depende da edição de lei específica, a partir de iniciativa do órgão competente em cada esfera estatal — Impossibilidade do Poder Judiciário compensar, na ação intentada, eventual desequilíbrio da situação financeira dos servidores — Não sendo admissível escolher, na via jurisdicional, o índice de reajuste a ser aplicado, em caráter normativo, mostra-se de todo inviável estipular as perdas salariais havidas para fins reparatórios — Decisório rescindendo que, nesse passo, não merece subsistir — Ação rescisória julgada procedente para rescindir o acórdão impugnado e, em sede de juízo "rescissorium", restabelecer a decisão de primeiro grau.“ (e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 37, inc. X e § 6º, da Constituição da República. Entendem contrariado o enunciado nº 343 da Súmula do STF. Discorrem sobre a improcedência do pedido formulado em ação rescisória, tendo em vista que o pagamento de indenização compensatória, pelo não encaminhamento de projeto de lei versando reajuste de servidores, era questão controvertida no âmbito dos Tribunais à época em que prolatado o acórdão rescindendo (e-doc. 52).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Sustentam os recorrentes que não foram demonstrados os requisitos legais ensejadores da ação rescisória ajuizada na origem pelo Distrito Federal. De início, mister ressaltar que, no particular, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, analisando o Tema RG nº 248, contido no AI nº 751.478-RG/SP, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa aos pressupostos da ação rescisória. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.296.307-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21/06/2021, p. 05/07/2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 751.478-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por restringir-se à análise de legislação infraconstitucional (Tema 248). 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.252.191-AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/03/2020, p. 06/04/2020).



    5. Ainda que assim não fosse, ao contrário do alegado nas razões do recurso extraordinário, à época da prolação da decisão rescindenda, ou seja, em 04/10/2007, esta Corte já tinha o entendimento assente no sentido de que não existe direito à indenização pela mora do Chefe do Poder Executivo em deflagrar o processo para edição de lei sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. OMISSÃO LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL. DEVER DE INDENIZAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. Não sendo possível, pela via do controle abstrato, obrigar o ente público a tomar providências legislativas necessárias para prover omissão declarada inconstitucional - na espécie, o encaminhamento de projeto de lei de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos -, com mais razão não poderia fazê-lo o Poder Judiciário, por via oblíqua, no controle concreto de constitucionalidade, deferindo pedido de indenização para recompor perdas salariais em face da inflação.”



    (RE nº 510.467-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 02/03/2007, p. 30/03/2007).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SERVIDORES PÚBLICOS - REMUNERAÇÃO - REVISÃO GERAL ANUAL (CF, ART. 37, X) - ALEGADA INÉRCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - PRETENDIDA INDENIZAÇÃO CIVIL EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO COMO DECORRÊNCIA DA OMISSÃO ESTATAL - NÃO- -RECONHECIMENTO DESSE DIREITO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO.”



     (RE nº 522.656-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 26/06/2007, p. 31/08/2007). 



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO RECURSO PELO RELATOR. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - É legítimo o julgamento, pelo Relator, do recurso extraordinário fundado em precedente da Corte, desde que, mediante recurso, seja possibilitada a apreciação da decisão pelo Colegiado. II - A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão. III - Incabível indenização por representar a própria concessão de reajuste sem previsão legal. IV - Agravo improvido.”



     (RE nº 524.561-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 29/05/2007, p. 17/08/2007). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTO. COMPORTAMENTO OMISSIVO DO CHEFE DO EXECUTIVO. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. Esta Corte firmou o entendimento de que, embora reconhecida a mora legislativa, não pode o Judiciário deflagrar o processo legislativo, nem fixar prazo para que o chefe do Poder Executivo o faça. Além disso, esta Turma entendeu que o comportamento omissivo do chefe do Poder Executivo não gera direito à indenização por perdas e danos. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 450.655-AgR/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 22/05/2007, p. 03/08/2007).



    6. Quando do julgamento do RE nº 565.089-RG/SP, Tema RG nº 19, não houve alteração da jurisprudência do STF, mas, consolidação, sob a sistemática da repercussão geral, do entendimento já prevalente na Corte de que o não encaminhamento do projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos não gera direito subjetivo à indenização substitutiva. Eis a ementa do precedente citado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE LEI PARA REVISÃO GERAL ANUAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 



    2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão.”



    (RE nº 565.089-RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25/09/2019, p. 28/04/2020).



    7. Do acima narrado, conclui-se pela ausência de demonstração da alegada violação frontal aos dispositivos constitucionais indicados. A par da análise dos requisitos da rescisória não apresentar repercussão geral, o decidido pelo Colegiado de origem está em harmonia com a jurisprudência do STF.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator